Tribunal: TJDFT
Processo: 0002697-49.1996.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PORTARIA CONJUNTA N° 73/2010 DO TJDFT. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INCIDÊNCIA DO INCISO III DO ARTIGO 791 DO CPC/73. SENTENÇA CASSADA.

1 – Como é consabido, a alteração da legislação processual exige procedimento específico, não comportando efetivação pela expedição de mero expediente administrativo. Nessa esteira, embora se devam reconhecer os objetivos práticos que lastrearam a edição da Portaria n° 73/2010 deste TJDFT, não se pode olvidar a existência de rito próprio para a modificação da norma processual, resultando evidente a impropriedade do expediente em comento para tal desiderato e, por conseguinte, evidencia-se a vedação legal, aos representantes do Poder Judiciário, quanto à expedição de ato normativo que objetive modificar a sistemática procedimental das ações em curso no âmbito desta Unidade Federativa, porquanto tal atuação usurparia competência privativa da União.

2 – No caso de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 791, inciso III, do CPC/73 (artigo 921, inciso III, do CPC/2015), com a suspensão do Feito. Assim, deve ser cassada a sentença em que se extinguiu a Execução, com fundamento na Portaria no 73/2010 deste TJDFT e nos artigos 267, inciso IV e artigo 598, ambos do CPC/73.

Apelação Cível provida.